Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-43.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702736-43.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ANA APARECIDA DOS SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. A imposição de multas ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum (artigo 537, §1o, do CPC). 2. Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação determinada em sede de tutela antecipada, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC, sob pena de inexigibilidade da multa. 3. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11o do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 218, § 3o, e 231, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a aplicabilidade da multa cominatória, uma vez que deve ser considerado o prazo geral de 5 (cinco) dias quando não estabelecido o termo na decisão, e que foi estipulado prazo para comprovar o cumprimento da tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 218, § 3o, e 231, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004